Tribunal: STF
Processo: HC 265091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Wilson de Mello Lopes e outros, em favor de Debs Antônio Rosa e outros, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 220.970/PA.



    Colho da decisão impugnada, proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem no HC 1018613-12.2025.4.01.0000:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE COM VINCULAÇÃO À INVESTIGAÇÃO REGULARMENTE INSTAURADA. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PEDIDO DE NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará/PA que decretou a prisão preventiva dos pacientes e determinou medidas cautelares, incluindo a busca e apreensão domiciliar, a quebra dos sigilos de dados telemáticos, o sequestro e bloqueio de ativosfinanceiros, e a hipoteca e arresto de bens móveis e imóveis.



    2. Alegação de nulidade do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo COAF, que teria sido requisitado pela autoridade policial e sem autorização judicial prévia, e o uso indevido para instruir o pedido das medidas cautelares.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade e se justifica a nulidade das medidas cautelares decretadas com base nesse documento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão do Juízo a quo foi devidamente fundamentada em elementos indiciários obtidos de diversas fontes, incluindo o RIF, que, embora produzido a pedido da autoridade policial, se insere em contexto de investigação formalmente instaurada.



    5. No Tema 990/RG o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material pelos órgãos de persecução penal ao órgão de inteligência financeira.



    6. "A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência" (HC 246060 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 15-04-2025 PUBLIC 22-04-2025).



    7. A jurisprudência do STF, conforme registrado nas Reclamações 61.944/PA e 70.191/PR, reafirma que, desde que o procedimento de obtenção do RIF esteja vinculado a uma investigação formalmente instaurada e seja resguardado o sigilo das informações, não há necessidade de autorização judicial prévia. A obtenção do RIF não pode ser considerada uma “pesca probatória” desde que não envolva a solicitação de informações de cidadãos não investigados ou fora dos limites legais estabelecidos.



    8. Não se constatou, no caso, abuso de poder ou ilegalidade flagrante nas medidas adotadas, tampouco constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.



    9. No presente caso, o Inquérito Policial foi formalmente instaurado para investigar crimes como grilagem de terras públicas da União, desmatamento ilegal e crimes financeiros, e o COAF, ao ser acionado pela autoridade policial, elaborou o RIF com base em indícios concretos de crimes envolvendo os investigados.



    10. O RIF, embora requisitado pela autoridade policial, foi produzido em decorrência de elementos já existentes na investigação, não sendo o ponto de partida da apuração dos crimes. A decisão do juízo a quo não se baseou exclusivamente no RIF, mas em uma série de outros elementos de prova, como informações do INCRA, cadastros públicos e outros documentos que corroboraram a existência de um esquema criminoso envolvendo os investigados, incluindo os crimes de falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de capitais.



    11. A alegação de nulidade do RIF não é acolhida, pois o STF já consolidou entendimento favorável ao compartilhamento dos dados, conforme o julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral. Além disso, o RIF em questão não se configurou como uma busca indiscriminada por informações, mas foi gerado com base em uma investigação formalmente instaurada, o que afasta a acusação de "pesca predatória".



    12. A jurisprudência do STF ainda reafirma que a decisão sobre a produção e disseminação dos dados financeiros é da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sendo legítimo que a solicitação seja feita pela autoridade policial, desde que dentro dos parâmetros legais e com garantia do sigilo e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    13. Ordem denegada.



    Tese de julgamento: “1. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal é constitucional, prescindindo de autorização judicial prévia, desde que o procedimento esteja vinculado a investigação formalmente instaurada e não caracterize "pesca predatória" (fishing expedition). 2. A requisição de RIF diretamente pela autoridade policial não configura ilegalidade ou ‘pesca probatória’, desde que respeitados os limites constitucionais e legais”. (eDOC 21, p. 15-17)”



    Neste writ, a parte impetrante requer, em síntese, o reconhecimento da ilicitude do RIF nº 96.857, por configurar fishing expedition, e a anulação de todos os atos dele derivados, incluindo o decreto de prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (eDOC 1, p. 10-11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem do habeas corpus, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE GRILAGEM DE TERRAS PÚBLICAS DA UNIÃO; DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA; IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORES E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO; USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO; ESTELIONATO MAJORADO; CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA MAJORADAS; FALSIDADE IDEOLÓGICA QUALIFICADA; USO DE DOCUMENTO FALSO; OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE CRÉDITO RURAL OU FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL; SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS; LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DAS INFRAÇÕES PENAIS IMPUTADAS AOS PACIENTES, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS E IDÔNEOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.” (eDOC 26).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque o agravo regimental não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante alega, sem razão, ilegalidade na sua prisão preventiva. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Ademais, a jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 253.314, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025).



    Vejam-se apenas alguns trechos do decreto prisional:



    “DEBS ANTÔNIO ROSA, VALDIMIR LOURENÇO SOBRINHO, VALDIMIR LOURENÇO JÚNIOR SOBRINHO são os pretensos líderes da organização criminosa. Comandam a rede de influência familiar e suas conexões com outros membros da organização, fortalecendo sua posição de liderança. Exercem influência e controle sobre um vasto território por meio de práticas de grilagem de terras públicas, não apenas violando leis ambientais e de propriedade, mas também perpetuando um ciclo de violência e coerção contra aqueles que se opõem a suas ambições, o que pode indicar a sua periculosidade, caso permaneçam em liberdade.



    Fomentam também a negociação fraudulenta das áreas públicas usurpadas na região, fazendo vultosas transações bancárias com os demais investigados que atuam diretamente ou indiretamente na aquisição e exploração das terras e usam pessoas interpostas para dissimular a identificação dos valores transacionados, inclusive, posteriormente, obtendo financiamentos fraudulentos junto às instituições financeiras com base em documentação falsa de domínio das áreas (...).



    (...)



    Registre-se o grau de sofisticação utilizado pela ORCRIM: acesso a documentos do INCRA indisponíveis ao público; criação de processos de regularização fundiária; falsificação de escrituras públicas e de matrículas de imóveis; complexo sistema de outorga e transferência de bens; fraudes em obtenção de financiamentos imobiliários; divisão detalhada de tarefas para a consecução dos crimes praticados, havendo desde aqueles responsáveis pela falsificação de documentos até aqueles que ficavam responsáveis pelo branqueamento dos capitais adquiridos com o fruto dos crimes praticados. Trata-se de uma verdadeira empresa do crime voltada à prática de grilagem de terras. A gravidade em concreto dos diversos crimes praticados denota fortemente pela presença do fundamento da garantia da ordem pública.



    Não há ainda como se afastar a hipótese de que as falsificações de documentos públicos, as grilagens de terras, obtenção de financiamentos fraudulentos e/ou venda de terras públicas é praticada já há tempos. 



    Conforme visto acima, o grau de sofisticação para a prática dos crimes, inclusive com a participação de cartorários, assessores técnicos, despachantes e testas-de-ferro, é assustadora. Tamanha audácia e organização para a prática dos delitos investigados não é organizada, nem muito menos executada, de uma hora para outra, carecendo fortemente, de assessoria jurídica, empresarial e técnica, ou seja, de expertise multiprofissional. Isso envolve reuniões, conversas, alinhamento estratégico, designação de funções dos membros da ORCRIM, tudo isso demonstrando não apenas o seu grau de organização, como também, e principalmente, a sua estabilidade.



    (...)



    Como dito acima, há histórico criminal considerável de boa parte dos membros da ORCRIM com crimes potencialmente violentos, como homicídios e porte/posse ilegal de armas de fogo, destacando-se o seu líder DEBS, não sendo precipitado se pensar que possam utilizar de violência para constranger testemunhas a serem ouvidas ainda em IPL ou em instrução processual penal. 



    (...)



    Por outro lado, tem-se que pelo menos dois investigados, quais sejam DEBS ANTONIO ROSA e NEILON VICTOR PORTUGAL MARTINS, utilizam-se de nomes falsos como forma de dificultar a descoberta da autoria de crimes por eles praticados. Isso indica não só intenção de não contribuir para a instrução do processo como também nenhum interesse na submissão de eventual sentença condenatória. (...)” (eDOC 18, p. 332-335).



    A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em um vasto conjunto de elementos informativos, como laudos periciais e informações prestadas pelo INCRA, que apontam um robusto esquema de grilagem de terras públicas, desmatamento e fraudes documentais.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente